Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. AUSÊNCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL.
I. A União não é litisconsorte passivo necessário na demanda intentada em face do Distrito Federal que tem por objeto o fornecimento de medicamento que, conquanto registrado na ANVISA, não foi incorporado aos protocolos clínicos e às diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde - SUS.
II. De acordo com a Tutela Provisória Incidental deferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), em se tratando de demanda relativa a medicamentos não incorporados ao SUS não sentenciada até 17/04/2023, o feito deve permanecer na justiça eleita pelo demandante.
III. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicamento prescrito em consonância com a indicação prevista no seu registro na ANVISA, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
IV. O fato de o medicamento não estar padronizado no SUS não infirma o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento quando restar comprovada sua imprescindibilidade em razão da falta de opções terapêuticas, presente o disposto nos artigos 19-O e 19-P da Lei 8.080/1990.
V. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
VI. Apelação do Distrito Federal desprovida. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal provida.